Tribunal: TJMT
Processo: 0003915-34.2012.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003915-34.2012.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (JUIZO RECORRENTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0025-42 (RECORRIDO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO
–
INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – AÇÃO DECLARATÓRIA – VALOR POR ESTIMATIVA – BUSCA DIREITO DE GARANTIA DE FUTURA PENHORA – EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS DE DÉBITO FISCAL – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO NÃO AFERÍVEL DE IMEDIATO – SIMPLES ESTIMATIVA -
SENTENÇA RATIFICADA.

1. Nas ações declaratórias quando não se é possível aferir o proveito econômico de imediato, deve-se o valor da causa ser por estimativa, como ocorreu no caso posto.

2. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital,

M.M. Dr.

Márcio Aparecido Guedes
, na Impugnação ao Valor da Causa intentada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
ADM DO BRASIL LTDA.
, que julgou improcedente o pedido, mantendo o valor da causa da Ação Declaratória, com extinção do feito com resolução do mérito. Além disso, sujeitou a sentença a reexame necessário (ID 4470064).

Sem recurso voluntário.

O representante do Ministério Público de primeira instância se manifestou pela não intervenção no feito (ID 4470356), por isso, embora com previsão infraconstitucional, abstenho-me de abrir vista dos autos à Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital,

M.M. Dr.

Márcio Aparecido Guedes
, na Impugnação ao Valor da Causa intentada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
ADM DO BRASIL LTDA.
, que julgou improcedente o pedido, mantendo o valor da causa da Ação Declaratória, com extinção do feito com resolução do mérito. Além disso, sujeitou a sentença a reexame necessário (ID 4470064).

A sentença reexaminada julgou improcedente incidente de impugnação do valor da causa da Ação Declaratória ajuizada pela ADM DO BRASIL LTDA.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“
Desta forma, julgo improcedente o pedido formulado na presente impugnação, mantendo o valor da causa atribuído pela Impugnada na ação declaratória e, de consequência, extingo o feito com resolução de mérito.

Sem condenação em custas e sucumbência no presente feito, pois não cabe condenação em honorários advocatícios em ação de impugnação do valor da causa por se tratar de questão meramente incidental.

Certificado o decurso do prazo recursal, extraia-se cópia desta decisão e junte-se aos autos da Ação Declaratória, arquivando-se o presente incidente de impugnação ao valor da causa com as cautelas legais. (...)”
(ID 4470064)

A controvérsia diz respeito ao exame de legalidade do valor atribuído à Ação Declaratória que visa o direito a oferta de carta de fiança bancária com objetivo de antecipar os efeitos de futura penhora a ser efetivada em Execução Fiscal.

O Estado do Mato Grosso, ora interessado, intentou incidente de Impugnação do Valor da Ação Declaratória proposta pela ADM do Brasil Ltda., sob o argumento de que a causa deve ser atribuída o equivalente ao valor do proveito econômico.

Consta que a Ação Declaratória proposta pela ADM do Brasil Ltda. em desfavor do Estado do Mato Grosso busca o direito de ofertar carta de fiança bancária para garantia de futura penhora em ação de execução fiscal, na qual se atribuiu o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), principalmente a emissão de certidão positiva com efeitos negativos de débito fiscal.

O artigo 291 do Código de Processo Civil estabelece que a toda causa será dada um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato, como as ações declaratórias.

Os precedentes jurisprudenciais dos Tribunais pátios posicionam-se no sentido de que o valor da causa nas ações declaratórias corresponde ao valor do negócio ao interesse econômico em discussão.

Contudo, como bem anotado pelo i. juiz singular na sentença recorrida, a ação cujo valor da causa é impugnado não se trata de ação condenatória, mas sim declaratória, ou seja, não busca pagamento de crédito tributário, mas apenas direito de garantir por meio de carta bancária futura penhora em execução fiscal, com a possibilidade de obter certidão positiva com efeitos negativos.

Logo, o valor deve ser por estimativa, como indicou o autor da ação, ora interessado, na medida em que inexiste discussão acerca da efetiva relação jurídica tributária econômica.

Cita-se excerto esclarecedor da r. sentença sobre a questão:

“ (...)

O valor da Causa, como se sabe, correspondera, na medida do possível, ao proveito econômico perseguidor pelo autor com 0 ajuizamento da demanda, nos termos do que dispõem os arts. 258 e 259 do CPC (e.g. Pet 8.816/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, julgado em 23/11/2011; AgRg no Ag 1.379.627/SP, Rel. Ministro Sidnei Benetl, Tercelra Turma, julgado em 26/4/2011).

Entrementes, há casos, é verdade, em que a ausência de repercussão econômica ou a impossibilidade de sua mensuração impõem que se atribua a demanda valor estimativo, para efeitos meramente fiscais. In casu, verifico que se trata de ação declaratória e não condenatório, ou seja, não pretende a Autora efetivar o pagamento do crédito tributário através das finanças bancárias, mas apenas garantir a futura execução fiscal.

Logo, a controvérsia gira em torno tão somente dos efeitos decorrentes da antecipação das garantias ofertadas e não sobre o crédito tributário exigido pela autoridade fiscal.

(...).

(ID 4470064)

Ante o exposto,
RATIFICO a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021